Tribunal: TJDFT
Processo: 0739322-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela d. defesa de WELLINGTON DE SOUSA OVIDIO contra a r. decisão da MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado em favor do agravante. Em seu arrazoado juntado ao ID 31296474, pp. 2-12, a d. defesa constituída pelo agravante informa que ele cumpre pena corporal de 100 (cem) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, estando atualmente no regime semiaberto. Argumenta que é necessária a concessão de prisão domiciliar humanitária em favor do agravante por ser o único filho apto a cuidar de sua genitora, idosa de 80 (oitenta) anos de idade, que mora sozinha e padece de grave estado de saúde. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana Ao fim, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal e pelo posterior provimento do recurso, para que se conceda ao agravante a prisão domiciliar humanitária, ainda que mediante monitoramento eletrônico. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. O art. 117 da Lei de Execução Penal admite que o reeducando em regime aberto seja colocado em prisão domiciliar em algumas hipóteses específicas, a saber, quando o sentenciado for maior de 70 (setenta) anos, quando estiver acometido de doença grave, quando a sentenciada mulher possuir filho menor ou portador de necessidades especiais e, ainda, quando a sentenciada mulher estiver grávida. Em caráter excepcional, a jurisprudência pátria vem admitindo, pela via judicial, o elastecimento do leque de hipóteses originalmente previstas pelo art. 117 da Lei de Execução Penal, viabilizando a concessão de prisão domiciliar humanitária também em favor dos reeducandos cuja presença seja comprovadamente imprescindível para prestar os cuidados de familiares muito idosos e/ou enfermos, independentemente do regime prisional no qual o sentenciado se encontre. Não obstante, a despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual, não é possível constatar verdadeira imprescindibilidade da soltura do agravante para auxiliar sua mãe nas tarefas cotidianas. Com efeito, extrai-se do relatório técnico produzido pela Seção Psicossocial da MM. Vara de Execuções Penais (ID 31296482, pp.139-140) a informação de que a genitora do agravante possui renda própria advinda de pensão por morte. Além disso, conta com seis diferentes filhos, todos maiores de idade e, pelo menos a maioria deles, com residência estabelecida no Distrito Federal. Não bastasse, possui no mínimo oito netos que já atingiram a maioridade. Fica claro, portanto, que há vasta rede familiar de amparo, com estrutura suficiente para prestar o apoio material e moral necessário à manutenção da qualidade de vida da mãe do agravante. É absolutamente insuficiente para a pretendida liberação do agravante o singelo argumento, desguarnecido de mínimos elementos comprobatórios, de que nenhum dos inúmeros descendentes de sua genitora teria mínimas condições de providenciar o suporte reclamado por suas condições de saúde e por sua faixa etária. Importante frisar, ainda, que a genitora do agravante possui renda própria, de modo que, ainda que opte por permanecer morando sozinha, se for necessário, pode vir a custear um enfermeiro ou cuidador para o auxílio nas tarefas cotidianas. Assim, em juízo de restrita delibação, parece carecer de plausibilidade o fundamento central invocado pela d. defesa do agravante, consistente na alegação de que ele, em tese, seria o único filho apto a cuidar da mãe. A propósito, tal argumento ressoa ainda menos factível ao considerar-se que o agravante permaneceu as duas últimas décadas detido sob custódia estatal, isto é, sem quaisquer condições de prestar qualquer forma de auxílio material à sua mãe por longo período de tempo. Afigura-se um tanto paradoxal a alegação de que, agora, depois de tanto tempo encercerado, sua soltura seria imprescindível para prestar cuidados de quem quer que seja. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos para julgamento do mérito. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator